Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MEDICAMENTO C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela, para condenar o recorrido na obrigação de disponibilizar ao autor o medicamento INVEGA SUSTENNA 75mg, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
3. Aduz o recorrente que a sentença atacada deve ser reformada, a fim de acolher os pedidos iniciais e emendas posteriores, condenando o recorrido a manter o fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA 75mg, a ressarcir os valores dispendidos com os medicamentos que não lhe foram concedidos, bem como indenizá-lo por dano moral ocasionado durante todo o ano de 2019 a 2020.
4. Da manutenção do fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA 75 mg. A sentença atacada já trouxe condenação para que o medicamento seja fornecido pelo tempo que perdurar a necessidade.
5. Dos danos materiais. No caso concreto, a ação de obrigação de fazer para cumprimento forçado e entrega de medicamentos cumulada com pedido de tutela antecipada foi distribuída em 28/06/2019.
5.1. A decisão que recebeu a inicial e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando à parte requerida que fornecesse o medicamento não padronizado INVEGA SUSTENNA 75mg e ACIDO VOLPROCIO 500 mg, na forma e posologias indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, foi proferida em 24/07/2019 – ID 20678949.
5.2. A parte requerida informou em 08/08/2019 (ID 20679013) que não havia estoque de referidos medicamentos e que para a aquisição foi autuado processo administrativo.
5.3. Conforme se observa do protocolo de ID 20679039, a primeira entrega do medicamento, após a judicialização, ocorreu apenas em 17/09/2019.
5.4. Os relatórios médicos de Ids 38393792 – págs. 8 e 9 e 20679018, 20679135, lavrados por profissional do SUS, os quais não foram contestados pela requerida, atestam a enfermidade do autor, qual seja, TRANSTORNO DELIRANTE PERSISTENTE TIPO GRANDIOSO - ESQUIZOFRENIA, bem como a necessidade desse em fazer uso mensal do medicamento INVEGA SUSTENNA 75mg em específico, a fim de evitar que esse seja acometido de surtos psicóticos.
5.5. Assim, dada a gravíssima necessidade de uso mensal da medicação pelo autor, no intervalo entre a judicialização da demanda e o cumprimento efetivo da ordem judicial, não restou alternativa à parte autora que não fosse a compra do respectivo medicamento em julho/2019, devidamente comprovada nos IDs 20678943 e 20679045 – R$ 1.195,00 – 07/07/2019. O valor de R$ 1.195,00 apresentado pelo autor encontra-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, conforme a própria requerida afirma no Id 20678958, Pág. 4, item VII, não foi encontrado orçamento particular de menor valor para a seringa de PALIPERIDONA 75mg do que o informado pelo autor. Logo, cabível o reembolso do dispêndio ocorrido.
5.6. Da mesma forma, cabível o reembolso do gasto com o medicante INVEGA SUSTENNA 75 mg, comprovado no ID 20679050 – R$ 1.195,00 – 11/02/2020, uma vez que a autora se viu obrigada a comprá-lo, ao ser surpreendida no mês de fevereiro/2020 com a não entrega do medicamento, comprovada pelo protocolo ID 20679110, no qual verifica-se que a quantidade de suspensão injetável liberada foi 0 (zero), bem como data de retorno: null. E, embora a parte requerida tenha afirmado que continuava fornecendo o medicamento à parte autora e que, por isso, não lhe era devido reembolso, a requerida não demonstrou a entrega do medicamento em questão na data reclamada pelo autor. Ademais, da prova documental de ID 20679123, observa-se que a recorrida, quando intimada a dizer sobre o fornecimento/existência de estoque do medicamento, apenas informou que esse não era padronizado pela SES-DF, devendo o médico assistente avaliar a possibilidade de substituição do medicamento requerido pelos medicamentos padronizados (REME-DF) pela SES-DF para que o paciente não fique desassistido. Logo, a requerida, de fato, descumpriu a ordem judicial, ensejando a devolução do valor devido ao autor.
5.7. Por outro lado, não cabe ressarcimento dos gastos demonstrados no (Id 20678932 – R$ 1.300,00 – 27/05/2019), uma vez que realizado antes do ajuizamento da presente demanda, nem do medicamento de ID 20679026 – R$ 575,99, comprado em 30/09/2019, uma vez que a necessidade de uso do comprimido surgiu em uma situação específica, não sendo esse objeto inicial da demanda, nem fundamento do relatório base para deferimento da tutela antecipada, confirmada na sentença atacada.
6. Do dano moral. A sentença deve ser mantida pelo indeferimento do dano moral, uma vez que além de inexistente tal pedido na exordial, os transtornos enfrentados pela parte autora, demonstrados nos autos, caracterizam efeitos de sua própria enfermidade.
7. O direito à saúde é universal e dever do Estado, que deve fornecer as condições indispensáveis ao seu exercício (arts. 6o e 196 da Constituição Federal/88).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a recorrida a reembolsar à parte autora apenas os gastos comprovados no ID 20678943 – R$ 1.195,00 – 07/07/2019 e ID 20679050 – R$ 1.195,00 – 11/02/2020, com juros e correção monetária, desde a data do desembolso.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).